Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. OFENSIVIDADE CONSTATADA. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA ROBUSTA E IDÔNEA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ressalva presente no laudo pericial, sem descartar seu caráter ofensivo, não é motivo idôneo para descaracterizar a conduta criminosa, especialmente diante da natureza do delito. A palavra dos agentes policiais responsáveis pela abordagem, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Possível o apontamento dos maus antecedentes do acusado, a despeito do transcurso do período superior a 5 anos da extinção da pena. Deve ser reconhecida a confissão espontânea realizada pelo acusado em sede policial, muito embora não tenha sido confirmada em Juízo, porquanto configura elemento de prova que integra o convencimento do Julgador para formulação do decreto condenatório (súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça).